Tribunal: TJSP
Processo: 2151311-43.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Direito Autoral
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Renovação da matéria em busca alteração da decisão – Ausência de pontos omissos, obscuros ou em contradição – Execução - Juros de mora incidentes nos honorários advocatícios – Verba arbitrada em percentual sobre o valor da execução corrigido - Não aplicação do art. 85, §16, do Código de Processo Civil/2015 - Termo inicial a contar da intimação do executado para

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Renovação da matéria em busca alteração da decisão – Ausência de pontos omissos, obscuros ou em contradição – Execução - Juros de mora incidentes nos honorários advocatícios – Verba arbitrada em percentual sobre o valor da execução corrigido - Não aplicação do art. 85, §16, do Código de Processo Civil/2015 - Termo inicial a contar da intimação do executado para pagamento – Conhecidos pela tempestividade – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389584
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2151311-43.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Jundiaí, em que é embargante
ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO, é embargado
MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
E COELHO MENDES.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ELCIO TRUJILLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2151311-43.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 37.284
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2151311-43.2019.8.26.0000/50000
Comarca de Jundiaí
Embargante:
Escritório Central de Arrecadação e Distribuição
Embargado: Município de Jundiaí
Voto n° 37.284
EMBARGOS DECLARATÓRIOS
Renovação da matéria
em busca alteração da decisão Ausência de pontos omissos,
obscuros ou em contradição
Execução - Juros de mora
incidentes nos honorários advocatícios Verba arbitrada em
percentual sobre o valor da execução corrigido - Não aplicação
do art. 85, §16, do Código de Processo Civil/2015 - Termo
inicial a contar da intimação do executado para pagamento
Conhecidos
pela
tempestividade

EMBARGOS
REJEITADOS.
Vistos.
Com o v. acórdão constante às fls. 68/72 (autos do agravo de
instrumento), dando provimento, por unanimidade, ao recurso de agravo de
instrumento interposto, busca o embargante, mediante razões constantes de fls.
1/4, a declaração.
É o relatório.
Dispõe o Código de Processo Civil/2015:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer
decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2151311-43.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 37.284
3
casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência
aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”
O polo embargante, renovando pontos do recurso antes
apresentados, pretende a obtenção, em realidade, de alteração do julgamento.
Por isso, sem razão.
O v. acórdão, de forma objetiva, equacionou a condição
posta em julgamento.
Conforme decidido no julgado embargado:
“Escritório Central de Arrecadação e Distribuição - ECAD ajuizou
ação de execução de título judicial contra o Município de Jundiaí
fls. 19/22 (processo no 0007784-43.2001-8.26.0309 - 5a Vara Cível da
Comarca de Jundiaí).
Opostos embargos à execução pelo Município de Jundiaí1, foram
julgados
improcedentes,
com
fixação
da
honorária
de
sucumbência em valor correspondente a 20% (vinte por cento) do
valor da execução corrigido, nos termos do art. 20, §3o, do
CPC/1973 (vigente à época) - cf. r. sentença de fls. 25/26, confirmada pelo v.
acórdão de fls. 27/30.
O v. acórdão de fls. 27/30 transitou em julgado em 19 de
dezembro de 2016 - cf. certidão de fls. 31.
A discussão ora travada restringe-se ao termo inicial dos juros
de mora incidentes sobre a honorária de sucumbência.
No caso, os juros de mora incidem a contar da intimação do
executado para pagamento (e não do trânsito em julgado do v.
acórdão referido).
Isso porque, inaplicável se mostra a regra prevista no art. 85,
§16 do NCPC2, já que a honorária de sucumbência foi arbitrada
em valor determinável e não em quantia certa.
1 Processo no 0027630-60.2012.8.26.0309 - 5a Vara Cível da Comarca de Jundiaí.
2 Art. 85, §16 do NCPC: “Quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão
a partir da data do trânsito em julgado da decisão.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2151311-43.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 37.284
4
Ao enfrentar o tema, vale citar precedentes do Col. Superior
Tribunal de Justiça e desta Eg. Corte:
'(...) Nos termos da maçante jurisprudência desta Corte da
Cidadania, fixados os honorários sobre percentual e não em
valor fixo, os juros de mora, na forma do artigo 406 do
Código Civil, devem incidir a partir da intimação da parte
sucumbente para o cumprimento voluntário da obrigação,
conforme julgados abaixo colacionados:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.
PERCENTUAL SOBRE A EXECUÇÃO. JUROS DE MORA.
TERMO
INICIAL.
INTIMAÇÃO
NO
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
OU
NA
EXECUÇÃO
ESPECÍFICA
DOS
HONORÁRIOS.
1. Os juros de mora sobre os honorários advocatícios só
incidem com a intimação para pagamento no cumprimento
de sentença ou na execução específica dos honorários. Não
há corrosão de seu valor com o tempo, pois deve ser
calculado com base no débito originário corrigido e
acrescido de juros, conforme o título que deu suporte à
execução inicial.
2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no
AREsp 887.644/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
QUARTA TURMA, julgado em 10/11/2016,
DJe 18/11/2016) [grifou-se]
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
DANO
MORAL.
VALOR
ARBITRADO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. JUROS MORATÓRIOS.
POSSIBILIDADE. TERMO INICIAL. SÚMULA 83/STJ.
1. A revisão do valor arbitrado a título de reparação por
danos morais exige, em regra, o reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, o que não é possível em sede de
recurso especial, em face do óbice da Súmula 7/STJ. 2. No
arbitramento
de
honorários
advocatícios,
os
juros
moratórios incidem a partir da intimação devedor para
efetuar o pagamento. Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno não
provido.
(AgInt
no
AREsp
355.252/RJ,
Rel.
Ministro
BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em
13/09/2016, DJe 22/09/2016) [grifou-se]
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
PROCEDÊNCIA.
1. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015 EM RAZÃO DO
JULGAMENTO
DO
AGRAVO
REGIMENTAL.
NÃO
CABIMENTO.
RECURSO
QUE
NÃO
SE
MOSTROU
MANIFESTAMENTE
PROTELATÓRIO
OU
ABUSIVO.
2.
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA
A PARTIR DO ARBITRAMENTO OU MAJORAÇÃO. JUROS DE
MORA.
TERMO
INICIAL.
DATA
DA
INTIMAÇÃO
DO
EXECUTADO
PARA
PAGAMENTO,
NA
FASE
DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 3. EMBARGOS ACOLHIDOS,
SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. [...]
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2151311-43.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 37.284
5
termo inicial dos juros moratórios na cobrança de honorários
de sucumbência é a data em que o executado é intimado
para pagamento na fase de cumprimento da sentença, caso a
obrigação não seja adimplida de forma voluntária. Já a
correção monetária tem incidência a partir da data do
arbitramento da verba honorária, ou de sua majoração, como
ocorrido na hipótese.
3.
Embargos
de
declaração
acolhidos,
sem
efeitos
modificativos. (EDcl no AgRg no REsp 1563325/RJ, Rel.
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
julgado em 21/02/2017, DJe 07/03/2017) (...).' (STJ, REsp no
1.254.855/RS, Min. Marco Buzzi, j. em 1o.08.2019);
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Execução de honorários de
advogado. Verba fixada em percentual do valor atualizado da
causa. Juros. Termo inicial. Intimação para pagamento.
Necessidade. Inaplicabilidade do §16, do artigo 85, do CPC,
cuja incidência é restrita aos honorários 'arbitrados' em
sentença. Impugnação acolhida para retirar os juros de mora
dos cálculos exequendos. Admissibilidade. Recurso não
provido. Verifica-se que a 'quantia certa' a que se refere o
citado §16, do artigo 85, do CPC, efetivamente corresponde
ao arbitramento de honorários em valor nominal definido e
não em valor 'determinável' mediante simples cálculos
aritméticos. Sendo assim, somente correm juros contados
do trânsito em julgado para os honorários de advogado
quando estes forem arbitrados pelo juízo e não quando
forem fixados em percentual do valor da causa ou da
condenação.
(TJSP,
Agravo
de
Instrumento
no
2143545-36.2019.8.26.0000, 11a Câmara de Direito Privado, Des. Rel.
Gilberto dos Santos, j. em 13.09.2019).
Desta feita, cumpre a reforma da r. decisão atacada, a fim de
que os juros de mora incidentes sobre a verba honorária de
sucumbência incidam a contar da intimação do executado para
pagamento.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo.”
Ademais, “Em princípio, não se admitem embargos de
declaração infringentes, isto é, que, a pretexto de esclarecer ou complementar o
julgado anterior, na realidade buscam alterá-lo” (RTJ 90/659, RSTJ 109/365, RT 527/240)
sendo que “Os embargos de declaração não devem resvestir-se de caráter
infringente. A maior elasticidade que se lhes reconhece, excepcionalmente, em
casos de erro material evidente ou de manifesta nulidade de acórdão (RTJ 89/548,
94.1.167, 103/1.210, 114/351), não justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-
processual dessa modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com o
propósito de questionar a correção do julgado e obter, em consequência, a
desconstituição do ato decisório (RTJ 154/223, 155/964, 158/264, 158/689, 158/993, 159/638).
Tanto que “O efeito modificativo dos embargos de declaração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2151311-43.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 37.284
6
tem vez, apenas, quando houver defeito material que, após sanado, obrigue a
alteração do resultado do julgamento” (STJ- Corte Especial, ED em AI 305.080-MG-Ag.Rg-Edcl,
Rel. Min. Menezes Direito, j. 19.2.03, DJU 19.5.03, p. 108).
Estabelece, ainda, o art. 337, do Regimento Interno do
Supremo Tribunal Federal: “Cabem embargos de declaração, quando houver no
acórdão obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas”.
Nada, portanto, a declarar.
Nessas condições, por tempestivo, conhece-se do recurso,
entretanto, REJEITAM-SE OS EMBARGOS.
ELCIO TRUJILLO
Relator